Tribunal: STF
Processo: ARE 864053
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    ““TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICABILIDADE DO CAPUT DO ART. 557 DO CPC. IMUNIDADE. ENTIDADE DITA BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 55 DA LEI 8.212/91. MULTA. MORATÓRIA. FATO PRETÉRITO. PENA MENOS SEVERA. TAXA SELIC. UTILIZAÇÃO. 
    I - Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou. com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei n0 9.756. d 17.12.1998 ,grifei. - 
    II - É oportuna a remissão à doutrina sobre o assunto (in Revista de Direito Tributário, n0 79, Malheiros Editores, Zélia Luiza Pierdoná, p. 290): "Assim, relativamente às contribuições para a seguridade social apenas as entidades beneficentes de assistência social são imunes, já as educacionais são imunes somente no tocante aos impostos, pois o art. 195, § 7º, do Texto Supremo apenas se referiu às entidades beneficentes de assistência social, enquanto o art. 150, VI, "c" referiu-se a ambas. O motivo, de o constituinte estabelecer a imunidade do ar. 195, § 7º, em análise, foi o fato de que essas desenvolvem atividade básica de assistência social, a qual, a princípio, cumpriria ao Estado desempenhar. A seguridade social, conforme o disposto no art. 194 da CF', "compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência". Assim, mesmo que as entidades educacionais desenvolvam atividades que caberia ao Estado desenvolver não haveria motivo para estender-lhes a imunidade também no tocante às contribuições para a seguridade social. As entidades de assistência social desenvolvem atividades que, se o Estado desenvolvesse, utilizaria os recursos das contribuições em enfoque. Já nas atividades educacionais seriam utilizados recursos dos impostos, conforme o caput do art. 212 da Constituição. Além de não estarem incluídas na norma de imunidade relativa às contribuições para a seguridade social, às entidades educacionais também não podem ser beneficiadas com enunciados, previstos na legislação infraconstitucional, relativos à isenção, uma vez que o art. 195, caput, da Lei Maior estabelece que toda a, sociedade financiará a seguridade social, somente estando excluídas as entidades beneficentes de assistência social, em razão da imunidade em discussão, bem como, após a EC 20, de 1997, a imunidade prevista para os aposentados e pensionistas do regime geral de previdência (ar. 195, 1, da CX, ha redação que lhe atribuira a Emenda referida). 
    III - O fato de ser uma instituição educativa, por si só, não a habilita ao recebimento da imunidade prevista no Art. 195, § 7º da CF/88. 
    IV - A teor do art. 106, inciso II, alínea e, do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Desse modo, foi aplicado o artigo 44, da Lei 9.430/96, não cabendo ao Magistrado substituir o critério legalmente estabelecido. 
    V - A Lei 9.065/95, em seu Art. 13, fixou a referida taxa para atualização monetária dos títulos federais. Contudo, importante ressaltar que não pode haver cumulação da mesma com nenhum outro índice de correção 
    VI - Agravo Interno desprovido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146 e 195, § 7º, ambos da CF. Sustenta que: (i) é entidade beneficente de assistência social, conforme se pode depreender de seus atos constitutivos; (ii) o art. 14 do Código Tributário Nacional não exige o CEBAS para o reconhecimento da imunidade tributária; (iii) a taxa SELIC não deve ser utilizada para correção monetária em âmbito tributário; (iv) a multa moratória aplicada tem caráter confiscatório.
    Em 23 de agosto de 2016, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional, razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1157125 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Quanto à incidência da taxa SELIC, o STF, ao apreciar o tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários.
    No tocante ao caráter confiscatório da multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caráter confiscatório da multa, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 772.079- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
     Brasília, 03 de março de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator